Tribunal: TJMT
Processo: 1026926-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026926-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSO TURANI BOITO - CPF: 579.706.299-20 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–

RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO DE COBRANÇA
–

IMPROCEDÊNCIA –

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
–

ESTADIA
–

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
–

INOVAÇÃO RECURSAL
, REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
REJEIÇÃO
–

PRESCRIÇÃO ANUAL
–

LEI Nº 11.442/2007, ART. 18
–
APLICABILIDADE
–

LEGISLAÇÃO ESPECIAL
–
PREVALÊNCIA
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença
que
julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição anual da pretensão de cobrança de valores relativos à estadia pela demora no descarregamento de carga, nos termos do art. 18 da Lei nº 11.442/2007.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o recurso deve ser conhecido, afastando-se as alegações de inovação recursal, reexame fático-probatório e ausência de dialeticidade; (
ii
) se o prazo prescricional aplicável à cobrança de estadia em contrato de transporte rodoviário de cargas é o anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 ou o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do C
C
; e (
iii
) se a pretensão autoral
se
encontra prescrita.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação impugna especificamente o fundamento da sentença que reconheceu a prescrição anual, sustentando a aplicabilidade do prazo quinquenal do C
C
, tratando-se de questão eminentemente jurídica, sem necessidade de revolvimento fático-probatório.

4. Não há inovação recursal, porquanto a discussão sobre o prazo prescricional foi suscitada pela própria ré em sua contestação e enfrentada pelo
j
uízo
a quo
, constituindo matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo do recurso.

5.
O apelante impugnou de forma específica e fundamentada os pilares da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

6.
A Lei nº 11.442/2007 constitui legislação especial que regula de forma específica e exaustiva as relações jurídicas decorrentes do transporte rodoviário de cargas, incluindo os prazos prescricionais aplicáveis.

7. O S
TJ
consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 aplica-se a todas as pretensões decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas, não se restringindo apenas aos danos causados à mercadoria durante o transporte.

8.
A pretensão de cobrança de estadia decorre diretamente do contrato de transporte rodoviário de cargas, estando disciplinada no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, que integra o mesmo microssistema normativo.

9. A norma especial prevalece sobre a geral, por força do critério da especialidade, conforme art. 2º, § 2º, da LINDB, sendo inaplicável o prazo quinquenal do C
C
.

10.
No caso concreto, o suposto direito surgiu em 02/02/2021 e a ação foi ajuizada em 19/07/2022, ultrapassando o prazo prescricional anual.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
O recurso de apelação que impugna especificamente o fundamento da sentença quanto ao prazo prescricional aplicável não configura inovação recursal, reexame fático-probatório ou ausência de dialeticidade, devendo ser conhecido. 2. O prazo prescricional anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 aplica-se a todas as pretensões decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas, inclusive à cobrança de valores relativos à estadia pela demora no descarregamento. 3. A Lei nº 11.442/2007 constitui legislação especial que prevalece sobre as normas gerais do C
C
, por força do princípio da especialidade normativa. 4. A pretensão de cobrança de estadia decorre diretamente do contrato de transporte rodoviário de cargas, integrando o mesmo microssistema normativo, razão pela qual se submete ao prazo prescricional anual da legislação especial
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSO TURANI BOITO
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, proposta contra
RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA,
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do C
PC
.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do C
PC
, observada a gratuidade da justiça deferida.

Nas razões recursais (ID
. 346801374
), o apelante busca a reforma da sentença, sustentando que o prazo prescricional aplicável não é o anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim o quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, I, do
CC
, por se tratar de cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de transporte, e não de reparação de danos à carga.

Argumenta que o entendimento jurisprudencial, inclusive do S
TJ
no julgamento do REsp nº 1.679.434/SP, firmou-se no sentido de que a prescrição anual
se
aplica apenas às pretensões relativas a danos ocorridos durante o transporte da mercadoria. Subsidiariamente, requer a análise do mérito, com a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos materiais.

Em contrarrazões (ID
. 346801376
), a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, reexame fático-probatório e ausência de dialeticidade.

No mérito, defende a aplicabilidade da prescrição anual prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, com base na jurisprudência consolidada do S
TJ
.
Subsidiariamente, argumenta
a
ausência de comprovação do atraso imputável à apelada, inexistência de dano comprovado e ausência de nexo causal, requerendo o desprovimento integral do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na petição inicial (ID
.
346801376
), o autor alegou ser transportador autônomo de cargas, contratado pela empresa ré para realizar o transporte de 37.240 kg de milho, no valor total de R$ 55.239,33, com origem em Cuiabá/MT e destino em Xanxerê/SC.

Sustentou que chegou ao destino em 27/01/2021, às 13h00, mas somente conseguiu descarregar em 02/02/2021, às 08h37, gerando atraso de 139 horas e 37 minutos, em contrariedade ao disposto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

Afirmou que a ré efetuou pagamento parcial correspondente a 47 horas de estadia, restando inadimplente quanto a 88 horas e 37 minutos, no valor atualizado de R$ 13.438,88.

A sentença (ID
. 346801373
) acolheu a prescrição anual prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, reconhecendo que a pretensão autoral prescreveu, uma vez que o suposto direito surgiu em 02/02/2021 e a ação foi ajuizada apenas em 19/07/2022, ultrapassando o prazo de 1 (um) ano.

Pois bem.

Preliminarmente – Da inovação recursal, reexame
fático-probatório
e ausência de dialeticidade

Consoante se verifica, o
recurso de apelação impugna especificamente o fundamento da sentença que reconheceu a prescrição anual com base no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, sustentando a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do C
C
. Trata-se de questão eminentemente jurídica, que não demanda revolvimento fático-probatório, mas sim interpretação e aplicação da norma adequada ao caso concreto.

Desta feita, não houve
inovação recursal, porquanto a discussão sobre o prazo prescricional foi suscitada pela própria ré em sua contestação e enfrentada pelo
j
uízo
a quo
, constituindo matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo do recurso.

Ademais, o apelante impugnou de forma específica e fundamentada os pilares da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito, pois, a preliminar

Da prejudicial de mérito - prescrição

A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores relativos à estadia pela demora no descarregamento de carga transportada no âmbito de contrato de transporte rodoviário de cargas.

O
j
uízo
a quo
reconheceu a prescrição anual prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, que assim dispõe:

"Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada."

De sua parte, o
apelante sustenta que o prazo aplicável seria o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do C
C
, por se tratar de cobrança de dívida líquida decorrente de contrato, e não de reparação de danos à mercadoria transportada.

No
entanto,
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 aplica-se a todas as pretensões decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas, não se restringindo apenas aos danos causados à mercadoria durante o transporte.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ART. 18 DA LEI 11442/07. PRAZO ANUAL. PRECEDENTES. 1. Ação de reparação por danos materiais. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno não provido."

(
AgInt
no REsp n. 2.217.846/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, 'no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007' (...) 3. Agravo interno desprovido."

(
AgInt
no REsp n. 1.943.711/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021)

Ne
sse cont
exto,
a
Lei nº 11.442/2007 constitui legislação especial que regula de forma específica e exaustiva as relações jurídicas decorrentes do transporte rodoviário de cargas, incluindo os direitos, deveres, responsabilidades e prazos prescricionais aplicáveis aos contratos de transporte.

Embora a redação do art. 18 mencione
"reparação de danos"
, a jurisprudência do S
TJ
tem interpretado o dispositivo de forma ampla, aplicando o prazo anual a todas as pretensões oriundas do contrato de transporte, inclusive cobranças de frete, estadia e demais obrigações contratuais.

A
demai
s, a
pretensão de cobrança de estadia decorre diretamente do contrato de transporte rodoviário de cargas, estando disciplinada no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, que integra o mesmo microssistema normativo. Não se trata de obrigação autônoma ou desvinculada do contrato de transporte, mas sim de consequência direta do descumprimento do prazo legal para descarga.

Aplicar o prazo quinquenal do
CC
implicaria verdadeira fragmentação do regime jurídico do transporte rodoviário de cargas, submetendo pretensões decorrentes do mesmo contrato a prazos prescricionais distintos, o que geraria insegurança jurídica e violaria o princípio da especialidade normativa.

C
onsoante é
sabido
,
a
norma especial prevalece sobre a geral, ainda que posterior ou anterior, por força do critério da especialidade, conforme art. 2º, § 2º, da LINDB:
"A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior."

No caso concreto, o suposto direito surgiu em 02/02/2021, quando concluída a descarga, e a ação foi ajuizada apenas em 19/07/2022, ou seja, mais de 1 (um) ano após a ciência do fato gerador da pretensão, encontrando-se, portanto, prescrita a pretensão autoral.

Por
fim,
o

REsp nº 1.679.434/SP invocado pelo apelante não se aplica ao caso concreto, porquanto tratou especificamente de cobrança de frete em contrato de transporte terrestre firmado antes da vigência da Lei nº 11.442/2007, reconhecendo a revogação do art. 499, nº 3, do Código Comercial de 1850 pelo C
C
de 2002. Não se confunde, portanto, com a hipótese dos autos, em que o contrato foi celebrado sob a égide da Lei nº 11.442/2007, que expressamente prevê o prazo prescricional anual.

O próprio acórdão consigna que
"o art. 2.045 do CC/2002 revogou o art. 499, nº 3, do
CCo
/1850, que previa prazo prescricional ânuo para a cobrança de frete"
, concluindo pela aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do C
C
. Ocorre que a Lei nº 11.442/2007, posterior ao C
C
de 2002, restabeleceu o prazo prescricional anual para as pretensões decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas, constituindo legislação especial que prevalece sobre as normas gerais do C
C
.

Portanto, o precedente invocado pelo apelante não se aplica ao caso concreto, porquanto fundado em contexto normativo diverso, anterior à vigência da Lei nº 11.442/2007.

Importante destacar que a aplicação do prazo prescricional anual não se confunde com a regra estabelecida no Tema Repetitivo 1.035 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o prazo de prescrição quinquenal para a cobrança da taxa de
sobre-estadia
(
demurrage
) no transporte marítimo, nos termos do art. 206, § 5º, I, do C
C
.

A distinção justifica-se porque o transporte marítimo é regido por legislação específica (Lei nº 9.432/1997 e Código Comercial), que não estabelece prazo prescricional próprio para a cobrança de
sobre-estadia
, aplicando-se subsidiariamente o C
C
. Diversamente, o transporte rodoviário de cargas possui disciplina própria na Lei nº 11.442/2007, que estabelece expressamente o prazo prescricional anual para as pretensões decorrentes desse modal de transporte.

A opção legislativa pelo prazo prescricional reduzido no transporte rodoviário de cargas não é arbitrária, mas decorre da necessidade de conferir segurança jurídica e estabilidade às relações comerciais em setor caracterizado por alta rotatividade contratual, múltiplas operações diárias e complexa cadeia logística.

Assim, a sentença aplicou corretamente a legislação especial que rege o transporte rodoviário de cargas, em estrita observância ao princípio da especialidade normativa e à jurisprudência consolidada do S
TJ
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. Majoro os honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do C
PC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026